Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM DE VOCAÇÃO DO ART. 85, §2o, DO CPC. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível nos autos de ação de nulidade contratual com restituição de valores, o qual negou provimento ao recurso da ré e deu provimento ao apelo do autor, para condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa quando existe condenação pecuniária específica, em desrespeito à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §2o, do CPC estabelece ordem de vocação para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.746.072/PR, consolidou entendimento sobre a ordem de preferência: primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados sobre o montante desta; segundo, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa; terceiro, por apreciação equitativa nas causas de valor irrisório ou inestimável.
5. No caso concreto, verificou-se condenação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O acórdão embargado, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 28.625,30), quando existia condenação pecuniária específica, incorreu em contradição com a sistemática legal estabelecida pelo CPC e pela jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos com efeito modificativo para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa para 10% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 10.000,00).
Tese de julgamento: "Existindo condenação pecuniária específica, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, em observância à ordem de vocação estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 489, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR.